Tribunal: CARF
Processo: 15504.721853/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 531, de 18/12/2017, os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses documentos; somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas contribuições. Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017, bonificações entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Cofins sobre o valor de mercado desses bens. A contrario sensu, quando as bonificações estiverem vinculadas às operações de venda, essas deverão ser tidas como espécie de desconto incondicional, não estando sujeitas à tributação pela Cofins.
LIMITAÇÃO DA MULTA AGRAVADA A 100%. LEI No 14.689/2023.
Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721853/2020-37
ACÓRDÃO
3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 531, de 18/12/2017, os
descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à
emissão desses documentos; somente os descontos considerados
incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo. Os
descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas
no regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo
das referidas contribuições. Nos termos da Solução de Consulta COSIT no
291, de 13/06/2017, bonificações entregues gratuitamente, a título de
mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas
receita de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos
(donatária), incidindo a Cofins sobre o valor de mercado desses bens. A
contrario sensu, quando as bonificações estiverem vinculadas às operações
de venda, essas deverão ser tidas como espécie de desconto incondicional,
não estando sujeitas à tributação pela Cofins.
LIMITAÇÃO DA MULTA AGRAVADA A 100%. LEI No 14.689/2023.
Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal
Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
2
não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor
do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial para excluir do lançamento as bonificações em mercadorias cujas notas de bonificação
ocorreram na mesma data, para o mesmo cliente, com numeração sequencial imediata, mesmo
produto, mesmo transportador e para reduzir a multa agravada para 100%, vencidas as
Conselheiras Rachel Freixo Chaves e Keli Campos de Lima, que davam provimento integral ao
recurso. Em primeira votação, o Conselheiro Bruno Minoru Takii votou pela bonificação vinculada
à venda pelo critério do dia e os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Marco Unaian Neves de
Miranda pelo critério de constância no corpo da nota fiscal.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo
parcialmente o relatório do acórdão da DRJ:

Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
3
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 32/47), segundo o qual, a
auditoria constatou que na apuração do PIS e da COFINS relativos aos anos
calendário de 2017 e 2018 a contribuinte não considerou receitas sujeitas à
tributação e se utilizou de créditos cuja legalidade não foi comprovada e/ou estão
em desacordo com a legislação, em razão disto, realizou pagamentos a menor das
contribuições.
2. No referido Termo constam a análise feita no procedimento fiscal e intimações
feitas à contribuinte em cada situação analisada, a legislação aplicável, e as
infrações apuradas, das quais são extraídos os trechos abaixo:
3.1- DA NÃO TRIBUTAÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E OUTRAS RECEITAS(...) consultas
realizadas nos arquivos das Escriturações Contábeis Fiscais (ECF), registros K355
(Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento),
identificamos a conta “51101015 DESCONTOS COMERCIAIS OBTIDOS” com os
seguintes saldos credores anuais: (...)
De acordo com a legislação de regência, somente os descontos recebidos em
decorrência da antecipação de pagamentos aos fornecedores são considerados
receitas financeiras, sujeitos às alíquotas diferenciadas de 0,65% para o PIS e de
4% para a COFINS, Decreto no 8.426/2015). Os demais descontos ativos devem ser
tributados com alíquotas básicas (1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS).
(...)2- Em continuidade à análise dos dados constantes da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), registros K355 (Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes
do Encerramento), identificamos a conta “51101019 VERBAS RECEBIDAS PARA
RATEIO” com os seguintes saldos credores anuais: (...)
3- Prosseguindo na análise dos dados constantes das Escriturações Contábeis
Fiscais (ECF), registros K355 (Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado
Antes do Encerramento), identificamos a conta “51101022 BAIXA DE
MERCADORIA BONIFICADA/BRIND” com os seguintes saldos credores anuais:
Cabe dizer ainda que a partir das NF-e escrituradas pela empresa no SPED Fiscal
(EFD ICMS IPI) com CFOP 1910 e 2910 (Entrada de Bonificação, Doação ou Brinde),
os valores das bonificações/doações recebidas em mercadoria corresponderam a
R$2.521.443,13 em 2017 e R$1.675.153,14 em 2018.
(...)4- Ainda na análise dos dados constantes das Escriturações Contábeis Fiscais
(ECF), registros K355 (Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do
Encerramento), identificamos as seguintes contas com saldos credores:
(...) Como o contribuinte não respondeu às intimações para prestar
esclarecimentos, é cabível o agravamento da multa de ofício, nos termos do
parágrafo 2o, inciso I, do artigo 44, da Lei 9.430/96.
(...) Desta forma, todas as contas mencionadas nas intimações entregues à
empresa, a saber: descontos comerciais obtidos, verbas recebidas para rateio,
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
4
baixa de mercadoria bonificada/brinde, outras receitas, juros e multas recebidos,
tarifa de boletos-clientes, receita de aplicações financeiras, variação monetária
ativa, descontos obtidos, receita de aplicação financeira pela gestora, sobra de
caixa e aluguéis recebidos, representam ingressos de receitas e como tal foram
classificadas pela empresa em sua contabilidade (Sped Contábil), exceto as três
primeiras (descontos comerciais obtidos, verbas recebidas para rateio, baixa de
mercadoria bonificada/brinde) que foram classificadas como redutoras de custos
e todas, de acordo com as leis citadas, são sujeitas à tributação pelo PIS e pela
Cofins.
(...)Assim, bonificações em mercadorias que não sejam dadas em forma de
desconto incondicional (reduzindo o valor da nota fiscal de venda), mas em
separado, constituemse doações que são receitas para quem as recebem, sujeitas
à incidência das contribuições.
Mais uma vez cabe dizer que a P. Severini mesmo intimada três vezes não
respondeu às intimações da fiscalização e consequentemente, não informou a
natureza e a motivação de cada uma das contas e operações nela classificadas,
não esclareceu a sistemática comercial e contábil, não apontou suas
contrapartidas e não assinalou os registros nas EFD-Contribuições de forma que
fosse possível identificar sua tributação e nem apresentou justificativas para a
falta de tributação de tais receitas.
Pelo exposto, constata-se a insuficiência de declaração e recolhimento do PIS e da
Cofins sobre os valores das contas analisadas neste item. Os valores mensais das
bases de cálculo de cada uma das contas foram retirados do Sped Contábil da
empresa (exceto os valores das bonificações/doações recebidas em mercadoria
em 2018 retirados do SPED Fiscal EFD ICMS IPI com CFOP 1910 e 2910 Entrada de
Bonificação, Doação ou Brinde), e encontram-se detalhados no Anexo 1, que é
parte integrante deste Termo. Desta forma, os valores de PIS e de Cofins pagos a
menor serão cobrados mediante auto de infração.
3.2- DA GLOSA DOS CRÉDITOS DAS RUBRICAS “AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS
COMO INSUMO “, “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO” E
“OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO”(...) a P. Severini foi intimada a
informar a que se referiam alguns créditos listados pela fiscalização, constantes
das EFD Contribuições relativas aos anos de 2017 e 2018, mais especificamente
das rubricas “Aquisição de bens utilizados como insumo”, “Aquisição de serviços
utilizados como insumo” e “Outras operações com direito a crédito” e a detalhar
pormenorizadamente como estes itens foram utilizados na atividade da empresa.
Como os créditos advindos da rubrica “Outras operações com direito a crédito” se
referiam a depósitos judiciais a empresa foi também avisada, que o detalhamento
destes créditos deveria incluir também um histórico da contenda, além cópias da
petição inicial, liminar, sentença, decisões proferidas, dos recursos interpostos,
dos depósitos judiciais efetuados, dos acórdãos prolatados, Certidão de Objeto e
Pé, etc., de modo a evidenciar a situação atual do processo;
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
5
Em sua resposta a empresa disse, de forma genérica, que a questão está “sub
judice” já que nos autos do processo foi adotado o procedimento de realizar o
creditamento de insumos e serviços questionados nos autos, com incidência de
PIS e Cofins na aquisição, efetuando o depósito judicial do valor aproveitado como
crédito. Apresentou ainda a petição inicial do processo judicial por ela
mencionado e o andamento processual do mesmo.
Entretanto em sua réplica o contribuinte não indica a qual dos itens questionados
se refere a sua resposta e nem apresenta vários dos elementos solicitados, tais
como cópia das decisões proferidas, cópias dos depósitos judiciais, etc. Desta
forma não é possível identificar a qual dos itens se refere a sua resposta a nem ter
a certeza se o aproveitamento destes créditos está de acordo com o que
prescreve a legislação.
Assim sendo, o contribuinte foi reintimado, (...) foi acrescentado que a P. Severini
deveria apresentar as justificativas para os créditos de forma individual, ou seja,
uma justificativa para cada linha um dos créditos de cada rubrica e se qualquer
dos créditos tivesse sido incluído em depósito judicial a empresa deveria
apresentar a memória de cálculo de cada um dos depósitos, identificar todos os
créditos que compõem cada depósito a apresentar a cópia do comprovante do
depósito.
(...) mesmo intimada três vezes a empresa respondeu apenas ao primeiro Termo e
mesmo assim de forma genérica e incompleta (...)Pelo exposto não foi deixada à
fiscalização outra alternativa a não ser a glosa dos créditos questionados. Os
valores mensais das glosas foram retirados das EFDContribuições da empresa e
encontram-se detalhados no Anexo 2, que é parte integrante deste Termo. Assim,
o valor do PIS e da Cofins pagos a menor serão cobrados mediante auto de
infração.
3.3- DA GLOSA DE CRÉDITOS DA RUBRICA “AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA”
Da análise da rubrica “Aquisição de bens para revenda” a fiscalização decidiu pela
glosa de noventa e cinco notas fiscais de entrada, cujo crédito apropriado pela P.
Severini está em completo desacordo com o prescrito na legislação.
Todos as notas fiscais são de produtos cuja alíquota do PIS/ e da Cofins foi
reduzida a zero, a saber: alho (Lei 10.865/2004, art. 28, inciso III); álcool em forma
de acendedor e em forma de gel (Lei 9.718/98, art. 5o, parágrafo 1o com redação
dada pela Lei 11.727/2008, art. 7o); azeite (Lei 12.839/2013, art. 1o, inciso XXIII);
macarrão instantâneo e risoles de carne (Lei 10.925/2004, art. 1o, inciso XVIII),
margarina (Lei 10.925/2004, art. 1o, inciso XXV) e queijo prato e mozarela (Lei
10.925/2004, art. 1o, inciso XII).
As notas fiscais, bem como a base legal para a glosa de cada uma delas estão
individualmente listados no Anexo 3 que é parte integrante deste Termo. Em
razão desta glosa, o valor de PIS e Cofins pagos a menor serão cobrados mediante
auto de infração.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
6
3.4- APLICAÇÃO INDEVIDA DE ALÍQUOTAS BÁSICAS NO APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS DE MERCADORIAS FABRICADAS SOB OS INCENTIVOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS Ao analisarmos as EFD-Contribuições do contribuinte e considerando
que o contribuinte sujeita-se exclusivamente ao regime de não cumulatividade na
apuração do PIS e da Cofins, constatamos, que a P. Severini se utilizava de
alíquotas diferentes das prescritas na legislação, para apurar o crédito sobre as
notas fiscais de fornecedores situados na zona franca de Manaus. Ato contínuo a
empresa foi intimada (...)
Pelo exposto conclui-se, que ao se utilizar das alíquotas básicas para o cálculo do
crédito do PIS (1,65%) e da Cofins (7,6%) sobre as mercadorias provenientes da
zona franca de Manaus o contribuinte agiu em desacordo com a legislação, que as
estabelece em 1% para o PIS e 4,6% para a Cofins e desta forma, o valor
excedente será glosado e o valor de PIS e Cofins pagos a menor serão cobrados
mediante auto de infração. O valor do crédito excedente consta do anexo 4, que é
parte integrante deste Termo.
3. Em face das irregularidades apuradas, foram lavrados os seguintes autos de
infração, para os períodos de apuração de janeiro de 2017 a dezembro de 2018:
- Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não
cumulativa (fls.
02/15), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora calculados até
07/2020, num total de R$ 12.647.388,49;
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não cumulativo (fls.
17/30), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora calculados até
07/2020, num total de R$ 3.210.164,12.
4. O fundamento legal das exigências, os demonstrativos de apuração, cálculo dos
juros e demais acréscimos legais, constam dos autos de infração.
5. A interessada tomou ciência dos autos de infração em 29/07/2020 (fl. 206), e
interpôs a impugnação de fls. 213/230 em 27/08/2020 (fl. 210), na qual alega, em
síntese, que:
- APLICAÇÃO INDEVIDA DE ALÍQUOTAS BÁSICAS NO APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS DE MERCADORIAS FABRICADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS:
- A Impugnante reconhece seu equívoco, eis que, indevidamente, seu sistema de
apuração de créditos de PIS e COFINS não distinguiu a necessidade de aplicação
das alíquotas reduzidas (1% PIS e 4,6% COFINS) no creditamento das aquisições feitas d
pagamento, com a redução de 50% sobre a multa de 75% aplicada, neste item
específico, correspondendo ao valor original de R$ 27.330,22 relativo ao PIS e R$
126.139,50 relativo à COFINS.
- NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE O RECEBIMENTO DE VERBAS E
BONIFICAÇÕES:
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
7
- A Impugnante é empresa atacadista distribuidora e adquire grandes quantidades
de mercadorias para revenda. Seus fornecedores, dependendo de cada
negociação específica e do maior volume de mercadorias adquiridas, ao invés de
reduzir o preço das mercadorias, procedem da seguinte forma:
a) OUTORGA DE VERBA: Parte do valor pago pelas mercadorias adquiridas é de
imediato devolvido à Impugnante, em dinheiro; b) OUTORGA DE BONIFICAÇÃO: É
fornecida quantidade maior de mercadorias do que as adquiridas para revenda,
sem aumento do preço.
- As verbas e bonificações fazem parte do processo de negociação entre
fornecedor e comprador e estão condicionadas à aquisição de determinado
volume de mercadorias em determinado período, mediante prévio acerto.
- Tais itens não são recebidos a título gratuito, mas oneroso, assim, nada têm de
doação, que é sempre gratuita.
- Ademais, nem a lei tributária nem seu intérprete podem “alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, para
definir ou limitar competências tributárias”, conforme artigo 110 do Código
Tributário Nacional.
- “Como comprovação, a Impugnante demonstra, usando como exemplo
negociação para compra de 2.532 caixas de hastes flexíveis com ponta de algodão
e discos de algodão, fabricados pela COMPANHIA MANUFATURA DE TECIDOS DE
ALGODÃO, CNPJ 19.525.260/0001-09, com sede em Cataguases-MG, gerando
bonificação de 300 caixas:
1) Nota Fiscal de número 000.083.079, emitida pelo fornecedor, para acobertar o
trânsito das mercadorias, (Doc. Anexo I), tendo no rodapé o número sequencial
do fornecedor 322466, a título de REMESSA POR COMPRA E VENDA (emitida com
CFOP n. 5101 – código de venda e CST n. 001 – operação tributada por PIS e
COFINS); 2) Nota Fiscal de número 000.083.080, emitida pelo mesmo fornecedor,
NA MESMA DATA, para acobertar o trânsito das 300 caixas das mesmas
mercadorias, fornecidas a título de BONIFICAÇÃO, negociada especificamente
para esta compra, (Doc. Anexo II), tendo no rodapé o número sequencial do
fornecedor 322467 ( emitida com CFOP n. 5910 – código exclusivo da bonificação
e CST 008 – operação não tributada por PIS e COFINS); 3) Comprovação de que
ambas as mercadorias constantes de ambas as Notas, (tanto a de compra e venda
como bonificação), foram entregues NO MESMO DIA, PELA MESMA
TRANSPORTADORA, ATRAVÉS DO MESMO CONHECIMENTO ELETRÔNICO DE
TRANSPORTE – CTE N. 18449 emitido por Ativa Distr. E Logística Ltda. (Doc. Anexo III).” 
acordo promocional (Doc. Anexo IV), pelo qual se comprometeu a comprar 9.343
caixas de bebidas de fabricação Campari do Brasil Ltda, no período compreendido
entre 01 de agosto de 2018 e 31 de agosto de 2018 e recebeu a verba de R$
60.000,00”.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
8
- No presente caso, não obstante as bonificações não tenham constado do corpo
das notas fiscais de venda, uma parte delas teve sua emissão na mesma data, ao
mesmo cliente, com numeração sequencial imediata, envolveu o mesmo produto,
o mesmo transportador.
- Portanto, as mesmas não podem ter ficado na dependência de evento posterior
à emissão da nota fiscal de venda, o que permite sua caracterização como
“descontos incondicionais concedidos”, mostrando-se irrelevante, porquanto não
fundado em lei, o preenchimento da condição de que constem da própria nota
fiscal de venda. A exigência do registro da bonificação nas notas não se trata de
condição necessária.
- A Solução de Consulta no 291/2017- COSIT não pode ser aplicada, pois a outorga
de verbas e bonificações no presente caso se dá a título oneroso.
- As verbas e bonificações são classificadas como redutoras de custo da
impugnante e não importam em incidência do PIS e da COFINS.
- Em razão do sistema da não cumulatividade, não há prejuízo ao fisco a
tributação ou não das verbas e bonificações, já que o creditamento é feito apenas
sobre as mercadorias efetivamente pagas. As recebidas a título de bonificação e
verbas não geram créditos, justamente pela não incidência das contribuições.
- Como a impugnante não fez o creditamento de PIS e COFINS sobre as verbas e
bonificações, se mantida a exigência, pagaria duplamente ao Fisco. Assim, se
mantida a presente autuação, estar-se-á diante de injustiça e ilegalidade.
- MULTA DE 112,50 %, APLICADA SOBRE AS AUTUAÇÕES RELATIVAS ÁS
BONIFICAÇÕES E VERBAS:
- A fiscalização argumenta que intimou por três vezes a Impugnante, sem obter
resposta. Como a Peticionária optou por não responder, entendeu a fiscalização
seria o caso de aplicação da multa agravada.
- As solicitações da fiscalização não se encaixam nos incisos do parágrafo segundo
do artigo 44, da Lei no 9430/96.
- As planilhas solicitadas não são documentos que a contribuinte é obrigada a ter
ou manter, não são os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218/1991, nem a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Também não são esclarecimentos.
- Cabe à fiscalização, quando do lançamento, determinar a matéria tributável e
calcular o montante do tributo devido, conforme artigo 142 do CTN, com base nos
arquivos e informações que foram disponibilizadas ao fisco, inclusive através dos
meios digitais transmitidos. Se tinha o Fisco seus próprios meios para obter as
informações, não caberia o agravamento da multa por não apresentar essas
mesmas informações na forma de planilhas.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
9
- Ademais, não pode ser entendido como informações as razões legais que levam
o contribuinte a adotar determinado registro e enquadramento de fatos
contábeis.
Se assim fosse, estaria o contribuinte obrigado a adiantar os argumentos legais de
sua defesa, o que só é exigível quando da apresentação da impugnação.
- GLOSA DOS CRÉDITOS DAS RUBRICAS AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS:
- A Impugnante informou que ajuizou ação N° originário 2005.38.00013121-8
(numeração CNJ 003094-31.2005.4.01.3810), para questionar a proibição da
Receita Federal de aproveitamento de crédito de insumos no pagamento do PIS e
COFINS. Assim, creditou normalmente o PIS e COFINS incidente sobre a aquisição
dos insumos questionados, e fez depósito dos valores creditados nos Autos
judiciais.
- Em anexo, junta a inicial do referido processo (Doc. VI), o andamento do mesmo
obtido no site do E. TRF da 1a Região (Doc. VII), bem como as guias
comprovadoras dos depósitos judiciais efetuados (Doc. Anexo VIII), nos exatos
valores da autuação. Também anexa (Docs. IX e X) planilhas de 2017 e 2018
relacionando todos os créditos aproveitados e que resultaram nos depósitos
judiciais feitos.
- Portanto, é improcedente a autuação relativa à glosa dos créditos depositados.
- GLOSA DE CRÉDITOS, AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA:
- A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre álcool
em forma de acendedor e em forma de gel e alho, sob o argumento que tais
produtos teriam alíquota reduzida a zero;
- O álcool para limpeza doméstica, não é álcool carburante, tratado na Lei no
10.865/2004, como incidência monofásica. Pela Lei no 11.727/2008, tais produtos
têm incidência de PIS e COFINS não cumulativos.
- A fiscalização confundiu preparado de alho e sal frito com alho in natura ou
produtos cozidos no vapor ou congelados que representam a exceção da
incidência monofásica, conforme Artigo 28, inciso III da Lei no 10865/2004.
- Em anexo (Doc. XI e XII) junta Notas Fiscais e espelho do sistema da Secretaria da
Fazenda comprovando a tributação das mercadorias Álcool para uso doméstico e
alho frito.
- Cita decisões administrativas e doutrina para corroborar seus entendimentos.
6. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
7. Em 02/09/2020 (fl. 421), a contribuinte apresentou petição (fl. 424), a fim de
promover a juntada dos anexos pagamentos de PIS e COFINS da parte
incontroversa (fls. 425/472).
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
10
8. Às fls. 480/527 constam os extratos de consulta dos citados pagamentos para o
PIS e a COFINS, que foram alocados aos créditos tributários em análise, conforme
despachos de fls. 544/545 9. É o relatório.

Em sessão de 04/03/2021, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-010.676):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017, 2018 CITAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal
do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de observância obrigatória, não
estando vinculada às decisões administrativas ou teses doutrinárias.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como os demais atos vinculantes.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. PERCENTUAL.
A multa de oficio deve ser agravada, no percentual de 112,5%, quando o sujeito
passivo não atender as intimações para prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2017, 2018
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. INCIDÊNCIA.
As receitas que não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS são
apenas aquelas autorizadas em lei. As bonificações concedidas em mercadorias
configuram descontos incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta,
para efeito de apuração da base de cálculo do PIS, apenas quando constarem da
própria nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à
emissão desse documento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AÇÃO JUDICIAL.
A alegação de que a contribuinte está discutindo judicialmente determinados
créditos glosados no procedimento fiscal, e que efetuou os respectivos depósitos
judiciais, deve vir acompanhada da documentação comprobatória.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
11
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em face dos documentos comprobatórios apresentados pela
contribuinte, deve ser exonerada parte exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2017, 2018
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. INCIDÊNCIA.
As receitas que não integram a base de cálculo da COFINS são apenas aquelas
autorizadas em lei. As bonificações concedidas em mercadorias configuram
descontos incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de
apuração da base de cálculo da COFINS, apenas quando constarem da própria
nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão
desse documento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AÇÃO JUDICIAL.
A alegação de que a contribuinte está discutindo judicialmente determinados
créditos glosados no procedimento fiscal, e que efetuou os respectivos depósitos
judiciais, deve vir acompanhada da documentação comprobatória.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em face dos documentos comprobatórios apresentados pela
contribuinte, deve ser exonerada parte exigência fiscal.
Impugnação Procedente em Parte

Em 22/04/2021, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo trazido os
seguintes tópicos recursais:
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
12

(a) Não incidência de PIS/COFINS sobre verbas/bonificações;
(b) Inaplicabilidade da multa de 112,5%;
(c) Impossibilidade de lavratura de auto de infração sobre débito garantido
judicialmente.

É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De início, quanto à alegação de que a Fiscalização não poderia lavrar auto de
infração por existência de processo judicial em que se discute alguns dos insumos glosados, aplica-
se aqui o entendimento pacificado na Súmula CARF no 48, isto é, “a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração”.

I.
Mérito
I.1. – Bonificações
Depois, explica a Recorrente que é empresa comercial atacadista de grande porte, e
que recebe de seus fornecedores bonificações em mercadoria, as quais são feitas com o objetivo
de ampliar o volume adquirido mediante a redução do preço médio dos produtos, conforme é
possível verificar no trecho abaixo:

Os fornecedores fabricantes das mercadorias, como incentivo ao aumento de
compras e dependendo de cada negociação específica e do maior volume de
determinada mercadoria que vier a ser adquirida em dado momento, ao invés de
reduzir o preço das mercadorias, OUTORGAM VERBA, devolvendo parte do valor
pago pela mercadoria adquirida, em dinheiro, ou OUTORGAM BONIFICAÇÃO,
entregando quantidade maior de mercadorias do que as adquiridas, sem inclusão
de tais mercadorias acrescidas no valor a ser pago;

Em continuação, aduz a Recorrente que as bonificações não poderiam ter sido
classificadas pela Fiscalização como “receitas de doação ou equivalente”, isto porque as
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
13
mercadorias são recebidas dentro de um contexto negocial, onde o objetivo principal é a redução
do custo de aquisição das mercadorias por si revendidas, equivalendo, assim, ao recebimento de
desconto incondicional.
Adicionalmente, a Recorrente esclareceu em sua impugnação que as bonificações
recebidas não eram lançadas nas mesmas notas de venda de seus fornecedores, porém, uma
parte delas teria sua emissão na mesma data, com numeração sequencial imediata, envolvendo o
mesmo transportador, fato esse que não foi refutado pela DRJ, conforme é possível verificar no
parágrafo 35 do Acórdão recorrido, limitando-se a evocar a tese contida na Solução de Consulta
COSIT no 291/2017 para fundamentar a manutenção da exigência fiscal:

35. A defesa alega ainda que, no presente caso, não obstante as bonificações não
tenham constado do corpo das notas fiscais de venda, uma parte delas teria sua
emissão na mesma data, ao mesmo cliente, com numeração sequencial imediata,
envolveria o mesmo produto, o mesmo transportador, portanto, não poderia ter
ficado na dependência de evento posterior, o que permitiria sua caracterização
como “descontos incondicionais concedidos”. Assim, entende que seria
irrelevante, já que não fundado em lei, o preenchimento da condição de que
constem da própria nota fiscal de venda.
36. Note-se que a legislação autoriza a exclusão da base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS dos descontos incondicionais concedidos, nos
termos do inciso V, do § 3o do artigo 1o das leis citadas acima.
37. Portanto, para que as bonificações de que trata a impugnante possam ser
excluídas da base de cálculo das contribuições, elas devem ser identificadas na
forma de descontos incondicionais.
38. Solução de Consulta no 291/2017- Cosit, citada pela autoridade fiscal, trouxe o
entendimento de que as bonificações em mercadorias entregues gratuitamente,
sem vinculação a operação de venda, são consideradas receitas de doação para a
pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo as contribuições
em análise, e que as bonificações são consideradas descontos incondicionais
concedidos quando constarem da nota fiscal, conforme ementa e trechos abaixo
reproduzidos (...)
39. Desta forma, ao contrário do alegado, as bonificações têm que constar das
notas fiscais para que sejam configuradas como descontos incondicionais
concedidos e, assim, ter autorização legal para que sejam excluídas da base de
cálculo das contribuições.

Em sessão de 30/07/2025, este Julgador havia adotado a tese de que o recebimento
de bonificações resultaria em aumento do patrimônio pelo varejista, tendo como contrapartida o
reconhecimento de uma receita, a qual seria tributável pelo PIS/COFINS, nos termos do art. 1o,
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
14
§1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, entendimento esse que também adotou quando da
relatoria do Acórdão no 3301-014.252.
Contudo, durante o período de vista, este Julgador analisou de forma mais
aprofundada a jurisprudência deste E. CARF, tendo identificado as seguintes correntes
interpretativas:

(a) Restrita: é similar à tese veiculada na SC COSIT no 291/2017, e considera que
toda e qualquer bonificação representaria aumento de patrimônio e, por
consequência, implicaria o reconhecimento de receita, a qual estaria sujeita às
contribuições ao PIS/COFINS;
(b) Intermediária: considera que as bonificações que estejam vinculadas a
operações de venda são equipadas ao desconto incondicional e, nessa situação,
a incidência das contribuições é afastada por força do art. 1o, §3o, inc. V, “a”,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A seguir, transcrevo ementa deste CARF
nesse sentido:

Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Data do fato gerador: 31/05/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 531, de 18/12/2017, os descontos
incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses
documentos; somente os descontos considerados incondicionais podem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apuradas no regime não cumulativo. Os descontos condicionais obtidos pela
pessoa jurídica configuram receita sujeita à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo, que não pode ser
excluída da base de cálculo das referidas contribuições. Nos termos da Solução de
Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017, bonificações entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são
consideradas receita de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos
(donatária), incidindo a Cofins sobre o valor de mercado desses bens. Conforme
entendimento pacífico do STJ, descontos incondicionais são parcelas redutoras do
preço de venda quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10980.915804/2012-14. Acórdão no 3302-014.566. Rel. Lazaro Antonio Souza
Soares. Pub.: 17/09/2024)

Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
15
(c) Avançada: considera que os ingressos a título gratuito, dentro de um contexto
comercial, não representam receita dentro do conceito jurisprudencial
estabelecido para o termo “receita bruta”, razão pela qual não haveria que se
falar em incidência de PIS/COFINS. A tese da bonificação como “redutora de
custos” tem precedentes no CARF, mas ganha maior expressão na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A seguir, transcrevo ementa
deste CARF e do STJ nesse sentido:

COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. MODALIDADES. NATUREZA JURÍDICA.
DESCONTO INCONDICIONAL. DOAÇÃO. EXCLUSÃO. NÃO-INCIDÊNCIA. PROVA.
As bonificações podem ser vinculadas ou desvinculadas de operações de venda.
As primeiras são redutoras do preço e, quando concedidas sem vinculação a
evento futuro e incerto, têm natureza de desconto incondicional. As segundas,
por serem desvinculadas da venda, são transferidas por liberalidade da empresa,
apresentando natureza de doação. Em ambos os casos não há incidência dos
PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que os descontos incondicionais são excluídos da
base de cálculo (Lei no 10.833/2003, art. 2o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.718/1998, art.
3o, § 2o, I; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.715/1998, art. 3o,
parágrafo único) e porque, ao bonificar por liberalidade, a empresa promove uma
doação de mercadoria, não auferindo qualquer receita desta operação. A
exigência de prova de ligação com uma concomitante operação de venda, por sua
vez, somente faz sentido para a primeira espécie de bonificação. Para as
bonificações desvinculadas de operações de venda, basta a apresentação das
notas fiscais e dos contratos que lhe servem de suporte, provas estas
devidamente acostadas aos autos. Recurso Voluntário Provido em Parte. Direito
Creditório Reconhecido em Parte.
(CARF. Segunda Turma Especial da Terceira Seção. PAF no 10865.900786/2008-14.
Acórdão no 3802-003.549. Rel.: Solon Sehn. Pub.: 30/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
16
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
IV – Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em
exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem
vende e redutora dos custos do comprador.
V – A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI – Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
VII – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ. 1a Turma. REsp no 1.836.082. Rel. Regina Helena Costa. Sessão de
11/04/2023)

É relevante destacar que o motivo que ensejou o pedido de vista foi justamente
essa pluralidade de entendimentos existentes sobre a matéria, combinada com a alegação e a
existência de documentos no sentido de que parcela substancial das bonificações estavam
atreladas a operações de venda.
Diante da manifestação do Colegiado, a Recorrente providenciou a elaboração de
planilhas e documentos para suportá-las, tendo explicado em sua manifestação complementar
que:

Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
17
(a) Procedia à juntada de novos documentos com fundamento no art. 16, § 4o, “c”,
e § 5o, do Decreto no 70.235/72;
(b) Parcela das bonificações por si recebidas foram em espécie. Para essa
modalidade, juntou a planilha “Dinâmica 2017-2018” (além de NFs), onde
correlaciona depósitos a notas fiscais de aquisição de mercadorias;
(c) A parcela mais relevante de bonificações por si recebidas foi em mercadorias.
Em planilha intitulada “CRUZAMENTO_CGO_105_112_vs_compras.xlsx”, a
empresa relaciona as notas fiscais de bonificação às notas fiscais de venda.

Ao analisar a planilha referente às bonificações em mercadoria, é possível
identificar verossimilhança nas alegações feitas pela Recorrente, pois, na maior parte dos casos, as
notas fiscais das bonificações foram emitidas na mesma data – ou em data próxima – daquelas
que documentaram as operações de venda, conforme é possível verificar a seguir:

Em vista do quanto aqui foi exposto, tendo a aderir à tese da impossibilidade de
tributação das bonificações recebidas, desde que as operações estejam vinculadas à operação de
venda. Observando-se os documentos recentes trazidos pela Recorrente, considero que atendem
a esses critérios – pois, para os demais, embora existam indícios, não há certeza acerca de sua
adesão à situação teórica proposta – as bonificações em mercadoria – portanto, ficam excluídas
todas as demais bonificações de outra natureza - cujas notas fiscais foram emitidas no mesmo dia
daquelas que documentaram operações de venda.
Todavia, como houve a apresentação de mais de duas soluções durante a sessão de
julgamento, sendo a minha posição derrotada em votação sucessiva (art. 112, RICARF), optei pela
posição um pouco mais rigorosa quanto às provas, admitindo a não tributação apenas das
bonificações em mercadorias cujas notas de bonificação ocorreram na mesma data, para o mesmo
cliente, com numeração sequencial imediata, mesmo produto e mesmo transportador.

I.2. – Multa agravada de 112,5%
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
18
Relativamente à multa agrava de 112,5%, a DRJ assim fundamentou a sua decisão:

46. Com relação aos lançamentos analisados acima, tendo em vista que a
contribuinte não respondeu às intimações para prestar esclarecimentos, foi
aplicado o agravamento da multa de ofício, nos termos do parágrafo 2o, inciso I,
do artigo 44, da Lei 9.430/96: (...)
47. A impugnante alega que, como optou por não responder às intimações,
entendeu a fiscalização seria o caso de aplicação da multa agravada, no entanto,
as solicitações da fiscalização não se encaixariam na lei citada e não seriam
esclarecimentos, pois entende que não pode ser consideradas como informações
as razões legais que levam a contribuinte a adotar determinado registro e
enquadramento de fatos contábeis. Afirma que as planilhas não são documentos
que a contribuinte é obrigada a ter ou manter, não são os arquivos ou sistemas de
que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218/1991, nem a documentação técnica
de que trata o artigo 38 da mesma Lei.
48. Argumenta que cabe à fiscalização, quando do lançamento, determinar a
matéria tributável e calcular o montante do tributo devido, conforme artigo 142
do Código Tributário Nacional CTN, com base nos arquivos e informações que
foram disponibilizadas ao fisco, inclusive através dos meios digitais transmitidos, e
que se a fiscalização tem seus próprios meios para obter as informações, não
caberia o agravamento da multa por não apresentar essas mesmas informações
na forma de planilhas.
49. De fato, nos termos do artigo 142 do CTN, abaixo transcrito, compete à
autoridade fiscal constituir o crédito por meio do lançamento, o que foi feito,
como tratado anteriormente, com base nas informações constantes das
Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) da contribuinte: (...)
50. No entanto, a autoridade fiscal pode, no curso do procedimento fiscal, intimar
a contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos que se façam
necessários para verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo, e apurar a exatidão das declarações e documentos apresentados.
51. No presente caso, como já citado, a contribuinte “mesmo intimada três vezes
não respondeu às intimações da fiscalização e consequentemente, não informou
a natureza e a motivação de cada uma das contas e operações nela classificadas,
não esclareceu a sistemática comercial e contábil, não apontou suas
contrapartidas e não assinalou os registros nas EFD-Contribuições de forma que
fosse possível identificar sua tributação e nem apresentou justificativas para a
falta de tributação de tais receitas”.
52. Essa omissão, ao contrário do que entende a defesa, se subsome ao disposto
no § 2o, inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei no
11.488/2007), afinal o contribuinte deixou de prestar os esclarecimentos
solicitados. Desta forma, tendo em vista o não atendimento pelo sujeito passivo
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.664 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721853/2020-37
19
das intimações feitas pela autoridade fiscal para prestar esclarecimentos, o
aumento da multa para o percentual de 112,5% decorre de determinação legal e,
portanto, é correta sua aplicação. 53. Destaca-se que a IN RFB no 1911/2019, que
regulamentou a apuração, a cobrança, a fiscalização e a arrecadação do PIS e da
COFINS, atualmente vigente, estabelece: (...)
54. Desta forma, deve ser mantida a multa aplicada no percentual de 112,5% para
os lançamentos tratados anteriormente.

Relativamente a este ponto, há norma superveniente favorável à contribuinte,
conforme previsto no artigo 14 da Lei no 14.689/2023, cujos termos exatos transcrevo a seguir:

Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Por se tratar de norma mais específica e, também, por prever penalidade menos
severa que a norma anterior – atraindo, assim, a incidência do art. 106, inc. II, “c”, CTN -, voto por
reformar parcialmente a decisão da DRJ sobre a questão, limitando a multa agravada a 100%.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir do lançamento as bonificações em mercadorias cujas notas de bonificação ocorreram na
mesma data, para o mesmo cliente, com numeração sequencial imediata, mesmo produto e
mesmo transportador, e para reduzir a multa agravada para 100%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2904
DF CARF MF
Original